Tribunal: TJPA
Processo: 0802033-53.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802033-53.2025.8.14.0012

APELANTE: MARLY DO SOCORRO AMERICO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por MARLY DO SOCORRO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais fundada em supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução do mérito (arts. 332, II e §1º, e 487, II, do CPC).

2.

A autora sustenta que somente teve ciência inequívoca do dano em 2023, após obtenção de microfilmagens e elaboração de laudo técnico, defendendo a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição decenal, em ações de ressarcimento por desfalques em conta PASEP, ocorre:
(i) na data do saque do saldo da conta, ou
(ii) apenas no momento em que o titular obtém conhecimento técnico detalhado das irregularidades alegadas.

III. Razões de decidir

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência do dano.

5.

A ciência do dano, para fins de actio nata, não exige conhecimento técnico aprofundado ou quantificação exata do prejuízo, bastando a percepção inequívoca de possível lesão ao direito.

6.

O saque do saldo da conta vinculada constitui marco objetivo apto a evidenciar tal ciência, pois é o momento em que o titular tem acesso direto ao valor disponibilizado, podendo confrontá-lo com sua expectativa legítima.

7.

Admitir como termo inicial a data de obtenção de documentos ou laudos técnicos implicaria submeter o início do prazo prescricional à vontade unilateral da parte, comprometendo a segurança jurídica.

8.

No caso concreto, o saque ocorreu em 19/12/2013 e a ação foi ajuizada apenas em 23/05/2025, após o decurso do prazo decenal, configurando a prescrição.

9.

Alegações de hipervulnerabilidade, complexidade técnica ou incidência do CDC não afastam a prescrição quando evidenciada a inércia prolongada no exercício do direito.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
2. O termo inicial da prescrição corresponde à data do saque do saldo da conta, momento em que o titular tem ciência suficiente do alegado prejuízo, sendo desnecessário o conhecimento técnico detalhado das irregularidades.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 332, II e §1º, 487, II, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.895.936/TO; REsp nº 1.895.941/TO; REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150) .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802033-53.2025.8.14.0012

APELANTE: MARLY DO SOCORRO AMERICO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLY DO SOCORRO DE OLIVEIRA E OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, que extinguiu o processo com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição decenal, referente à pretensão de ressarcimento por supostos desfalques e falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, lavrara nos seguintes termos:

Visto etc.

Trata-se de ação na qual a parte autora alega que efetuou o saque do saldo de sua conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, porém não recebeu o valor que entendia devido, razão pela qual postula o pagamento da diferença.

O Código de Processo Civil autoriza que o juiz, independentemente da citação do réu, julgue liminarmente improcedente o pedido quando contrariar, dentre outros, acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo ou quando verificar, desde logo, a ocorrência da prescrição (art. 332, II e §1º).

Nesses casos, não há necessidade de ser oportunizado às partes prazo para manifestação, por força do art. 487, parágrafo único, do CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

Parágrafo único.
Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. (destacamos)

Ademais, não há que se cogitar de decisão-surpresa porque o(a) próprio(a) autor(a) sustentou na petição sob id 156333809 a inexistência de consumação da prescrição, por incidir ao caso a teoria da action nata.

Com efeito, de acordo com o art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos aludidos nos arts. 205 e 206.

Nesse contexto, quando a questão em exame, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (Tema Repetitivo 1.150; relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção do STJ, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023; destacamos)

Como se observa, o prazo prescricional flui a partir da ciência do dano, em conformidade com o princípio da action nata. Entretanto,
o conhecimento inequívoco não se dá apenas quando o interessado obtémas microfilmagens dos extratos, mas sim na data em que efetuou o saque do saldo do PASEP
, ocasião em que constatou o recebimento de valores diversos do esperado. A partir de então, competia-lhe solicitar o extrato do período administrado pelo réu para apurar eventuais inconsistências.

Nesse sentido, pertinente a transcrição do voto proferido pelo processualista Alexandre Freitas Câmara, relator da apelação 0800568-55.2024.8.19.0060 (Julgamento: 02/12/2024;
publicação: 05/12/2024
- Nona Câmara de Direito Privado – antiga 2ª Câmara Cível do TJRJ; destacamos):

“Portanto,
na data do saque do valor da conta individual do PASEP em razão da aposentadoria, a demandante deveria verificar se os valores levantados correspondiam à integralidade do valor devido. Assim, interpreta-se o precedente vinculante considerando-se como termo inicial a data em que o demandante, comprovadamente, toma ou poderia ter tomado ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Tal entendimento está em consonância com o princípio da segurança jurídica.

Caso contrário, surgem hipóteses extremas como o presente caso em que, após mais de duas décadas do saque do valor da conta individual do PASEP, a parte requer o extrato do histórico da conta do PASEP e ajuíza a demanda judicial alegando a existência de desfalques na conta”.

Esse entendimento prevalece na jurisprudência dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. DESFALQUE NA CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO PREJUÍZO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. - Para que um recurso possa ser conhecido pela Instância Revisora, imprescindível que estejam presentes os seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, encontrando-se, dentre estes últimos, a dialeticidade, positivada no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. - A diferença do saldo de conta individual PASEP deve ser exigida no prazo de 10 (dez) anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, tomou ciência dos desfalques realizados na conta", conforme entendimento consolidado pelo col. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1.150). -
Deve-se adotar critério objetivo como marco inicial para fluência do prazo prescricional, qual seja, da data do resgate dos valores depositados na conta PASEP. - Transcorrido o prazo legal para exigência dos valores desfalcados e reparação moral, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória.
(
TJMG
- ApelaçãoCível 1.0000.24.451069-9/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G) , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív,
julgamento em 02/12/2024
, publicação da súmula em 03/12/2024; destacamos)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE PASEP CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL RECONHECIDA. CIÊNCIA DO DANO POR OCASIÃO DO SAQUE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação cível interposta por Waldir Rodrigues de Matos contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante alega falha na gestão do Banco do Brasil, enquanto administrador do PASEP, por ausência de correção monetária e negativa de acesso aos extratos detalhados. Pleiteia indenização por danos materiais (R$ 245.885,89) e danos morais (R$ 5.000,00). II. Questão em discussão: 3. Determinar se o termo inicial da prescrição decenal, conforme o Tema 1.150 do STJ, é a data do saque do saldo do PASEP (16/10/2006) ou a data em que o titular tomou ciência do alegado prejuízo (25/06/2024). III. Razões de decidir: 4. O STJ fixou no Tema 1.150 que a prescrição decenal para ressarcimento de danos ao PASEP inicia-se com o saque, momento em que o titular toma ciência dos rendimentos aplicados. 5.
O saque realizado pelo autor em 2006, com saldo inferior ao esperado, caracteriza o termo inicial da prescrição. 6. A ação, protocolada em 14/02/2024, excedeu o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC, conforme reiterado pela jurisprudência (STJ e tribunais estaduais).
IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal em ações de revisão de contas vinculadas ao PASEP é a data do saque integral do saldo, ocasião em que o titular da conta obtém ciência inequívoca dos valores recebidos
." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.941/TO (Tema 1.150); (
TJAC
, Apelação Cível.
Relator: Des. Júnior Alberto; Comarca: Rio Branco; Número do Processo: 0713924-93.2024.8.01.0001; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível do TJAC;
Data do julgamento: 29/11/2024
; Data de registro: 29/11/2024; destacamos)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO. DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela parte Autora contra sentença que, nos autos da “ação revisional do PASEP c/c danos morais”, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal está em se saber o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do que fora decido no Tema n. 1.150 do STJ. III. Razões de decidir 3. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 4. O direito de ação surgiu somente quando a parte tomou conhecimento do dano, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil), ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço. 4.1. Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, mas, sim, da data do saque do PASEP. 4.2. Se entre a data da aposentadoria do Autor, e o consequente saque dos valores depositados em sua conta PASEP, e a data do ajuizamento da ação houve o transcurso de mais dez anos, o pronunciamento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1947882, 0703321-32.2020.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3ª TURMA CÍVEL DO TJDFT, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; destacamos)

De acordo com o extrato sob id 156333811, a parte requerente efetuou o saque em 19/12/2013. A ação foi distribuída mais de 11 (onze) anos depois, em 23/05/2025, quando implementada, portanto, a prescrição.

Ante o exposto,
reconheço a prescrição decenal (art. 205 do CC e Tema Repetitivo 1.150 do STJ), JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos dosart. 332, II e §1º c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas, em razão da gratuidade judiciária. Sem honorários, visto que a relação processual não se aperfeiçoou
1
.

P. R. I. Transitada em julgado, arquivem-se.

Cametá/PA, datada e assinada eletronicamente.

José Matias Santana Dias

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara

Alega a parte recorrente que:

é servidora pública estadual aposentada, tendo ingressado no serviço público no ano de 1983;

somente em meados de 2023 tomou conhecimento, por meio de ampla divulgação em mídias digitais e entendimentos recentes do STJ, de possíveis irregularidades na gestão das contas do PASEP pelo Banco do Brasil;

no momento do saque, por ocasião de sua aposentadoria, o banco forneceu apenas “um extrato simples da conta com os dados consolidados a partir de 1999”, embora sua conta tivesse movimentação desde 1983;

não houve prestação de contas detalhada acerca da movimentação da conta, tampouco explicação pormenorizada que permitisse aferir a correção dos valores recebidos;

“para qualquer pessoa sem o conhecimento técnico específico de contabilidade bancária é impossível perceber os desfalques na conta do PASEP a partir da análise dos extratos” fornecidos;

somente após solicitar microfilmagens e contratar profissional especializado para elaboração de laudo técnico contábil foi possível identificar eventual prejuízo, momento em que efetivamente “TOMOU CIÊNCIA do dano em seu patrimônio”.

Sustenta que o juízo de primeiro grau equivocadamente fixou o termo inicial da prescrição “na data em que efetuou o saque do saldo do PASEP, ocasião em que constatou o recebimento de valores diversos do esperado”, afirmando que “NÃO HAVIA E NUNCA HOUVE UMA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR ESPERADO”, razão pela qual tal conclusão não encontra respaldo fático ou probatório.

Argumenta que a relação jurídica deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, destacando a vulnerabilidade da parte autora frente à instituição financeira. Invoca a aplicação da Teoria da Actio Nata em sua vertente subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca do dano, e não com a mera possibilidade de sua descoberta.

Sustenta ainda que:

a aplicação objetiva da teoria, como feito na sentença, desconsidera a hipervulnerabilidade do consumidor, especialmente em razão da idade avançada dos beneficiários do PASEP;

a complexidade técnica das informações bancárias e a ausência de transparência impedem o reconhecimento imediato de eventuais irregularidades;

o entendimento do STJ, especialmente no Tema 1.150, estabelece que o prazo prescricional inicia-se com a efetiva ciência dos desfalques;

precedentes jurisprudenciais reforçam que não há prescrição sem o efetivo conhecimento do dano, especialmente quando inexistente acesso adequado às informações.

Por fim, requer:

o recebimento e processamento do recurso de apelação;

a manutenção do benefício da justiça gratuita;

no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da demanda, com apuração do direito ao ressarcimento integral dos valores supostamente devidos.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão indenizatória deduzida na origem.

A matéria encontra-se submetida a regime vinculante, na forma do art. 927 do Código de Processo Civil, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.150 (REsp n.º 1.951.931/DF e correlatos), fixado entendimento no sentido de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, estabelecendo, ainda, que o termo inicial da contagem se dá no momento em que o titular toma ciência dos alegados prejuízos.

Nesse contexto normativo e jurisprudencial, a interpretação da teoria da actio nata deve ser conduzida com rigor técnico, evitando-se sua distorção para permitir a perpetuação indefinida da pretensão. Com efeito, a ciência do dano, para fins de deflagração do prazo prescricional, não se confunde com a obtenção de elementos probatórios detalhados ou com a formação de juízo técnico aprofundado acerca da extensão do prejuízo, mas sim com a percepção inequívoca da existência de possível lesão ao direito.

No caso concreto, extrai-se dos autos que a parte autora realizou o saque integral do saldo de sua conta vinculada ao PASEP em 19/12/2013, momento em que teve acesso direto ao montante disponibilizado pela instituição financeira. É precisamente nessa ocasião que se torna possível ao titular confrontar a expectativa legítima de valores com o quantum efetivamente recebido, surgindo, portanto, a pretensão resistida.

A alegação recursal de que apenas em momento posterior, mediante análise técnica especializada e obtenção de microfilmagens, teria havido ciência inequívoca do dano não se sustenta juridicamente. Admitir tal entendimento implicaria transferir ao exclusivo arbítrio da parte autora a definição do termo inicial da prescrição, esvaziando por completo a função estabilizadora do instituto e comprometendo a segurança jurídica, valor estruturante do ordenamento.

Ressalte-se que o ordenamento não exige conhecimento técnico aprofundado para o nascimento da pretensão, mas tão somente a possibilidade de percepção do dano e a viabilidade de exercício do direito de ação. A partir do saque, incumbia à parte interessada, caso entendesse haver irregularidades, diligenciar na obtenção de extratos e demais informações pertinentes dentro do lapso temporal legalmente previsto.

Assim, considerando que o saque ocorreu em 19/12/2013 (143849754) e que a demanda somente foi ajuizada em 23/05/2025, verifica-se o transcurso de prazo superior a dez anos, circunstância que conduz, de forma inexorável, ao reconhecimento da prescrição.

A jurisprudência pátria, inclusive em casos análogos, consolida o entendimento de que o termo inicial da contagem prescricional, em demandas envolvendo o PASEP, coincide com a data do saque dos valores, por representar o momento de ciência suficiente do alegado prejuízo, em consonância com a teoria da actio nata em sua dimensão objetiva, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE COTAS DO PIS/PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS . PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL . PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 1150/STJ). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Maria José Magalhães da Silva contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que, nos autos de ação ordinária de cobrança de cotas do PIS /PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15.

2 . A autora sustenta que somente teve ciência dos desfalques em sua conta PASEP em 28/09/2020, ao obter extratos detalhados, razão pela qual defende a contagem do prazo prescricional a partir dessa data, afastando-se a prescrição reconhecida na sentença.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação que busca o ressarcimento de valores subtraídos de conta vinculada ao PASEP, considerando a ciência inequívoca do desfalque pelo titular da conta .

III. Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O termo inicial da contagem desse prazo é o momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados, e não a data do último saque efetuado.

6. No caso concreto, a autora obteve os extratos detalhados de sua conta PASEP em 28/09/2020, momento em que tomou ciência dos saques indevidos, razão pela qual o ajuizamento da ação em 08/07/2024 ocorreu dentro do prazo decenal .

7. Diante da aplicação da tese fixada pelo STJ, não se operou a prescrição, sendo necessária a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

8 . Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação que busca o ressarcimento de valores indevidamente subtraídos de conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil . 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, DJe 21/09/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005677720248140038 26667161, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, não prosperam as alegações recursais fundadas na suposta hipervulnerabilidade da parte autora ou na complexidade das informações bancárias, porquanto tais elementos, embora relevantes em outras perspectivas, não têm o condão de afastar a incidência da prescrição quando evidenciada a inércia prolongada no exercício do direito.

Destarte, a r. sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição decenal e extinguir o feito com resolução de mérito, aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem honorários, visto que a relação processual não se aperfeiçoou.

É como voto.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026